Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-68.2021.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000192-68.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI TORRES DE SIQUEIRA - CPF: 041.164.891-82 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000192-68.2021.8.11.0010

Apelação nº 1000192-68.2021.8.11.0010

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: GEOVANI TORRES DE SIQUEIRA

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000192-68.2021.8.11.0010

Apelação nº 1000192-68.2021.8.11.0010

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: GEOVANI TORRES DE SIQUEIRA

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais, proposta por
GEOVANI TORRES DE SIQUEIRA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$36,30, bem como para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 96284957):
afirma a concessionária apelante que não houve a identificação da transação pelo sistema, de modo que a baixa do débito restou prejudicada. Alega que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já que os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o nº 1200881-9, de titularidade do autor.

Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 96284963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000192-68.2021.8.11.0010

Apelação nº 1000192-68.2021.8.11.0010

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: GEOVANI TORRES DE SIQUEIRA

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais, proposta por
GEOVANI TORRES DE SIQUEIRA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$36,30, bem como para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que
foi surpreendido com a negativação de seu nome

pela empresa requerida
, em razão de um débito no valor de R$36,30, referente a Unidade Consumidora nº 6/1200881-9, com endereço na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº 3134, Quadra 175, lote 05, Vila Planalto.

Afirma que não é titular da UC em questão, uma vez que menciona que reside na casa de seus pais, na Rua Salgado Filho, nº 120, Bairro Jardim Aeroporto1, Jaciara-MT, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude da negativação do nome do autor.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque
trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a concessionária, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança, porquanto não trouxe aos autos contrato firmado pelo requerente, tampouco demostrou que o autor teria usufruído dos serviços de energia elétrica na residência localizada na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº 3134, Quadra 175, lote 05, Vila Planalto, endereço informado na tela de Id. 96280195 - Pág. 2.

Ademais, nota-se que o autor apresentou comprovante de endereço (Id. 96280161 - Pág. 5) que demonstra que reside na Rua Salgado Filho, nº 120, Bairro Jardim Aeroporto1, Jaciara-MT, de modo que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021